Tribunal: TJSP
Processo: 2005501-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005501-03.2020.8.26.0000 Santos Voto no 16.232-L
1
Registro: 2020.0000127542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005501-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ALESSANDRO SANTOS DE CASTRO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005501-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16.232
2
Agravo de Instrumento no 2005501-03.2020.8.26.0000
Agravante: Alessandro Santos de Castro
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 16.232
Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça.
Presunção de necessidade. Art. 99 do NCPC.
Benefício ora concedido. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da r.
decisão que, ao fundamento dos rendimentos do recorrente, indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça postulado.
Argumenta o recorrente com a força da declaração da
necessidade e com o comprometimento de sua renda mensal, e assim
pede a concessão de efeito ativo e a reforma da decisão.
Deferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foi
determinada a apresentação do recurso à Mesa.
É o relatório.
O voto é pelo provimento do recurso.
O recorrente requereu os benefícios da gratuidade da
justiça e se declarou necessitado.
A força da presunção advinda da declaração de
necessidade ofertada por pessoa física não pode ser afastada de ofício e
sem fundamento razoável nos elementos de prova existentes nos autos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005501-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16.232
3
que não equivale a invocação genérica da renda mensal.
Bem a propósito são as disposições do art. 99, §2o, §3o,
§4o e §6o, do CPC.
Assim, a r. decisão recorrida não pode prevalecer.
Voto pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator